Tribunal: TJES
Processo: 5013231-70.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013231-70.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: GRASIELA APARECIDA RIGOTI DOS SANTOS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência em relação ao voto.

A taxa de administração, nos casos de desistência, deve ser calculada proporcionalmente ao tempo de manutenção do contrato e calculada sob o valor integral do ajuste, o que já restara observado no julgado.

Pensar de forma diversa geraria enriquecimento sem causa do consumidor, e não permitira a remuneração mínima do agente financeiro que restara contratado, ainda mais que acaba se entendo, para fins de argumentação quanto a exclusão das demais cominações moratórias previstas em contrato, que estas acabam sendo incabíveis em razão da remuneração prevista na taxa de administração.

Já a correção monetária, até a data da devolução, esta deve ser calculada nos termos do que consta no contrato, não podendo ser contada a partir do desembolso, posto que não se trata de hipótese de restituição imediata por eventual ilegalidade. Dessa forma, a correção monetária deve incidir com base no INPC a partir do 31º dia do encerramento do grupo, assim como os juros moratórios legais, eis que a mora apenas resta caracterizada após a referida data.

Portanto, conheço do recurso e dou parcial provimento para
d
eterminar que a correção monetária incida na forma contratada até o 31º dia do encerramento do grupo. Não pago o valor na referida data, a correção monetária incidirá na forma do INPC e deverá ser acrescida de juros de 1% ao mês.
Sem condenação da requerida em custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 21/03/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013231-70.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDA:
GRASIELA APARECIDA RIGOTI DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ARGUIÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA AFASTADA. OCORRIDO O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA. APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora realizou um contrato de adesão com a recorrente para participação em consórcio e requer a devolução das parcelas pagas.

A sentença de id nº 3587282 julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para que a requerida procedesse com a restituição imediata de R$ 11.630,46(onze mil seiscentos e trinta reais e quarenta e seis centavos).

Nas razões recursais (ID 3577282), o recorrente alega preliminarmente que a sentença
a quo
deve ser reformada por ser
extra petita,
considerando que na inicial a autora não faz pedido relacionado a taxa de administração ou a cláusula penal, e a sentença decide sobre ambos os temas e pela violação do artigo 371 do Código de Processo Civil pela ausência de fundamentação.

No mérito, alega o recorrente a ausência de dano material indenizável e que os contratos de consórcio contam com correção monetária própria, divergente da disposta pela sentença.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Primeiramente, não há que se falar em sentença extra petita, isto porque a magistrada a quo, em observância ao contrato pactuado entre as partes, reconheceu o direito da requerida em realizar os descontos referentes à taxa de administração, compondo, tal item, um dos tópicos do litígio.

De outro turno, a correção monetária deve incidir a partir do desembolso, sob pena de enriquecimento ilícito do consórcio.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo em todos os seus termos a sentença objurgada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.